Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-55.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800338-55.2021.8.14.0028

APELANTE: GILDENOR OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 304,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando as provas acostadas aos autos, entendo que mostram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas foram os policiais militares que fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, os quais foram uníssonos em afirmar a autoria do delito.

2. Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente não prestou socorro às vítimas. Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em absolvição, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lira.

Belém/Pa, 07 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GILDENOR OLIVEIRA SILVA,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou a
pena de 06 (seis) meses de detenção,
em
regime inicial aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no
art. 304,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
tendo sido aplicada a suspensão de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, bem como substituída a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Narra a peça acusatória, que por volta de 20h do dia 17 de janeiro de 2021, na rodovia Transamazônica, à altura do hotel Augusto Palace, nesta cidade, o denunciado Luis Pontes do Nascimento, na condução de veículo automotor, provocou acidente de trânsito que resultou na morte de Maria da Conceição Silva Lira.

Consta que o denunciado Gildenor Oliveira Silva, por sua vez, deixou de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando era possível fazê-lo. Segundo restou apurado nos autos, na data supracitada, o denunciado Luis Pontes do Nascimento trafegava na mencionada rodovia, no sentido Marabá- Itupiranga, conduzindo a motocicleta Yamaha Cripton (placa OTA-3809) - na qual estava na garupa a vítima Maria da Conceição Silva Lira, sua esposa - quando, ao fazer uma manobra para acessar o núcleo Cidade Nova, invadiu a via no sentido contrário, provocando a colisão com a caminhonete Chevrolet S10 (placa OTC-4596). Com a colisão transversal, a motocicleta foi fortemente arremessada contra uma placa de sinalização “Pare”, presente no local, momento em que Luis Pontes do Nascimento e Maria da Conceição Silva foram projetados do veículo. A caminhonete Chevrolet S10 (placa OTC-4596), que seguia no sentido Itupiranga-Marabá, estava sendo conduzida pelo denunciado Gildenor Oliveira Silva, que fugiu do local sem prestar socorro às vítimas do acidente, embora fosse possível fazê-lo sem risco pessoal. Luis Pontes do Nascimento e Maria da Conceição Silva Lira foram socorridos pelo SAMU e conduzidos ao Hospital Regional de Marabá. O primeiro sofreu lesões graves e a segunda evoluiu a óbito em razão dos graves ferimentos. No curso das investigações, foram ouvidos os envolvidos, colhidos depoimentos testemunhais e obtidas as imagens gravadas pelo circuito de segurança hotel Augusto Palace, situado próximo ao local do acidente. Ao fim das investigações, restou claro que o denunciado Luis Pontes do Nascimento incorreu no crime de homicídio culposo no trânsito e que o denunciado Gildenor Oliveira Silva incorreu no delito de omissão de socorro no trânsito.

Em
razões recursais (ID 17729203 – Págs. 488/503),
a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o fundamento de que não há nos autos provas suficientes para a sua condenação.

Em
contrarrazões (ID 17729214 – Págs. 535/541),
o Ministério Público requer que seja conhecido e
desprovido
o recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,

manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento
do recurso.

O feito foi retirado de pauta virtual, tendo em vista pedido da defesa para sustentar oralmente.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o fundamento de que não há nos autos provas suficientes para a sua condenação.

Não assiste razão a defesa.

Quanto à
materialidade do delito
, há o Boletim de Ocorrências (ID 17729060 – Págs. 08/78), Prontuário Médico da vítima Luis Pontes do Nascimento (ID 17729101 – Págs. 121/159), Boletim de Acidente de Trânsito da PRF (ID 17729105 – Págs. 189/199), Relatório de Missão (ID 17729108 – Págs. 223/228), Laudo nº 2021.03.00199-VRO – Perícia de Danos em Veículos (ID 17729109 – Págs. 230/233), Laudo nº 2121.03.000212-TAN – Perícia de Necropsia Médico-Legal da vítima Maria da Conceição Silva Lira (ID 17729110 – Págs. 239/240).

Quanto a
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas e o próprio acusado, cujos depoimentos foram transcritos da sentença, conforme ID 13022459 – Pág. 148.

A testemunha, HIGO FREIRE DA COSTA, policial rodoviário federal participante do flagrante dos denunciados, relatou em juízo que estavam de serviço quando foram informados sobre a ocorrência de um acidente de trânsito na BR-230, razão pela qual se deslocaram até o local para fazer o atendimento, onde foi encontrada apenas a motocicleta conduzida pelo acusado LUIZ PONTES, visto que o outro veículo envolvido no sinistro não se encontrava mais no local. Segue narrando que pouco tempo depois chegou uma viatura da polícia militar conduzindo o acusado GILDENOR OLIVEIRA, o qual havia sido interceptado pelos policiais militares quando estava se evadindo, tendo sido encontrado com o veículo avariado em um posto de gasolina a aproximadamente 02 (dois) km de distância do local do acidente. Em continuidade, a testemunha relatou que teve acesso a gravação feita por uma câmera de segurança que gravou a ocorrência, de onde foi possível concluir que o acidente ocorreu quando a motocicleta conduzida pelo acusado LUIZ PONTES fez uma conversão imprudente na via e acabou invadindo a faixa onde trafegava o veículo conduzido pelo acusado GILDENOR OLIVEIRA SILVA. Ademais, a testemunha relatou que o SAMU já havia removido as pessoas quando chegaram no local do acidente, porém posteriormente receberam a informação de que a pessoa que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo acusado LUIZ PONTES havia vindo a óbito em decorrência das lesões sofridas no acidente.

A testemunha, LUCIVALDO DE ALMEIDA DOS SANTOS, também participante do flagrante dos acusados, relatou em juízo que estavam em ronda quando foram informados pela central sobre a ocorrência de um acidente de trânsito próximo ao corpo de bombeiros, razão pela qual se deslocaram até o local para realizar o levantamento e a coleta dos vestígios. Segue narrando que poucos momentos depois uma viatura da polícia militar chegou no local conduzindo um senhor que teria se envolvido no acidente e se evadido sem prestar socorro às vítimas, razão pela qual fizeram sua condução para a delegacia, visto que as vítimas já haviam sido recolhidas e encaminhadas pelo SAMU para o hospital. Ademais, a testemunha relatou que verificaram o veículo do acusado GILDENOR, ocasião em que encontraram uma garrafa de 01 (um) litro de Whisky, porém afirmou que o denunciado se recusou a fazer o teste etílico, de maneira que não foi possível concluir se este estava sob efeito de bebida alcoólica. Em continuidade, a testemunha relatou que tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança onde foi possível visualizar que a causa do acidente se deu em virtude de uma manobra imprudente feita pela motocicleta conduzida pelo acusado LUIZ PONTES, porquanto este teria invadido a faixa preferencial sem verificar se havia outros veículos trafegando, circunstância que provocou a colisão com a camionete conduzida pelo acusado GILDENOR OLIVEIRA. Ademais, a testemunha afirmou que fizeram a condução do denunciado GILDENOR para a delegacia, ocasião em que foram informados que a pessoa que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo acusado LUIZ PONTES teria falecido em virtude das lesões decorrentes do acidente. Além disso, a testemunha confirmou que o denunciado GILDENOR não havia parado para prestar socorro após o acidente, circunstância que pôde ser observada, inclusive, pelas imagens da câmera de segurança que flagrou o acidente, onde mostra a camionete conduzida por GILDENOR colidindo com a motocicleta do acusado LUIZ PONTES e seguindo em frente sem parar. Ainda em juízo, respondendo às perguntas da defesa, a testemunha relatou que o acusado GILDENOR foi capturado a aproximadamente 01 (um) km de distância do local do acidente, uma vez que o radiador do seu veículo havia furado e derramado o líquido de arrefecimento. Ademais, a testemunha reafirmou que o acusado GILDENOR não parou para prestar socorro às vítimas, visto que sua equipe chegou no local poucos momentos após o acidente, e que o veículo do denunciado foi encontrado em um posto de gasolina após ter dado defeito, apresentando bastante avarias decorrentes do acidente. Além disso, a testemunha afirmou que havia alguns populares no local dos fatos, mas que não tem informações de que o denunciado GILDENOR tenha sofrido ameaças por parte destes ou algum outro fator que tenha justificado a fuga do acusado do local do acidente.

A testemunha KAIQUE FERNANDO PAULINO, também participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que haviam sido informados sobre a ocorrência de um acidente de trânsito próximo ao corpo de bombeiros, razão pela qual se deslocou com sua equipe até o local informado para verificar a situação, ocasião em que encontraram apenas a motocicleta do acusado LUIZ PONTES e alguns populares em volta. Segue narrando que alguns populares que estavam no local informaram que os 02 (dois) ocupantes da moto já haviam sido levados para o hospital para serem socorridos, enquanto a camionete envolvida no acidente teria se evadido sem prestar socorro, sendo que os populares informaram se tratar de uma picape modelo S10 de cor branca, bem como informaram a placa do referido veículo. Diante disso, a testemunha relatou que empreenderam diligências na tentativa de localizar o segundo veículo envolvido no acidente, tendo obtido êxito em localizá-lo quando estava parado em um posto de gasolina após ter sido abordado por uma guarnição da polícia militar, que informou que o veículo estava em fuga. Ademais, a testemunha relatou que o veículo apresentava avarias compatíveis com o acidente de trânsito, razão pela qual abordaram o condutor da camionete e ofereceram para este realizar o teste do bafômetro, tendo o denunciado se recusado a fazer. No entanto, a testemunha afirmou que o acusado não apresentava sinais de embriaguez, razão pela qual não fizeram a confecção do competente termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Em continuidade, respondendo às perguntas da defesa, a testemunha ressaltou que o acusado GILDENOR OLIVEIRA foi encontrado em um posto de gasolina após ter sido detido por policiais militares, que informaram que o denunciado foi detido quando estava empreendendo fuga do local do acidente. Ademais, a testemunha afirmou que não foi informado sobre ameaças ou agressão por populares ou alguma outra circunstância que justifique a fuga do acusado do local dos fatos, mas que havia algumas pessoas revoltadas pelo fato de o réu ter se evadido sem prestar socorro às vítimas.

O acusado GILDENOR OLIVEIRA SILVA negou a autoria dos fatos descritos na denúncia, porquanto afirmou que havia parado e saído de seu veículo para prestar socorro às vítimas, porém começou a sofrer ameaças de linchamento por parte dos populares que estavam nas proximidades, de maneira que não teve alternativa a não ser se distanciar do local do acidente para proteger sua integridade física. Ademais, o denunciado relatou que trafegava na velocidade permitida pela via, mas que a motocicleta conduzida pelo acusado LUIZ PONTES invadiu a preferencial tão rápido que não foi possível acionar os freios e nem desviar em tempo hábil de evitar a colisão. Por sua vez, o acusado LUIZ PONTES DO NASCIMENTO afirmou que se recorda que no dia dos fatos havia parado antes de fazer a conversão na pista, mas que depois disso se recorda apenas de ter acordado quando já estava no hospital. Ademais, o denunciado relatou que sofreu lesões na perna e na região abdominal, enquanto sua esposa veio à óbito em decorrência do acidente. Por fim, o acusado afirmou que o denunciado GILDENOR OLIVEIRA nunca lhe procurou após o acidente para prestar qualquer tipo de auxílio, e que também não chegou a procurá-lo para tais fins.

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas foram os policiais militares que fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, os quais foram uníssonos em afirmar a autoria do delito.

Esclareço que a testemunha Lucivaldo de Almeida dos Santos, informou que nas imagens das câmeras de segurança que captaram o acidente, também mostra que o acusado bateu na motocicleta e seguiu seu caminho, sem prestar socorro às vítimas.

Consta ainda do Boletim de Acidente de Trânsito, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, que o apelante se evadiu do local após o acidente.

Ademais, só o apelante menciona a existência do bombeiro que o teria auxiliado, não havendo nenhum documento ou testemunha nos autos que corrobore com esta afirmação.

Ora, se um bombeiro presta auxílio em um momento como este, provavelmente teria ficado no local até a chegada dos policiais para prestar seus esclarecimentos do ocorrido, o que não aconteceu, levando a crer que realmente o réu se evadiu do local sem prestar auxílio as vítimas.

Ademais,
a palavra dos policiais quando corroborada com os demais elementos de provas constantes nos autos, possui especial relevância
.

Colaciono entendimento desta
E.
Corte de Justiça nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 303,
CAPUT
E ART. 306 DA LEI Nº 9.503/1997. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS, RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. ACUSADO QUE APRESENTAVA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO RÉU, EM JUÍZO, DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DO FATO. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, mostra-se apta a embasar a condenação
, principalmente quando corroborada com a palavra da vítima e a própria confissão do acusado de que ingeriu bebida alcoólica antes do fato, sem comprovar sua baixa de glicemia nos autos.

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000863-86.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/04/2023).

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente não prestou socorro às vítimas.

Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em absolvição, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença penal condenatória
in totum
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024